Tribunal: CARF
Processo: 11128.005950/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/09/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005950/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.956 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/09/2008
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade, em razão do cerceamento do direito de defesa, e dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido, e encaminhar os autos à DRJ, para
proferir nova decisão, com a análise dos argumentos apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005950/2010-91
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005950/2010-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 06/10/2010, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 3-10):
A Agência de Navegação MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA,
CNPJ
02.378.779/0001-09,
incluiu
os
Conhecimentos
Eletrônicos
BL(s)
150805174587627, 150805174591578 e 150805174600585 a destempo em 15/09/2008,
a partir das 15h18, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB. A carga foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no container
MEDU1065190, pelo Navio M/V "MSC SANDRA" em sua viagem 271A, com
atracação registrada em porto nacional (1o porto) às 15:44:00 h do dia 03/09/2008 . Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação no
Brasil são: Escala 08000186606 (relativa A atracação no 1o porto nacional - Porto do
Rio de Janeiro), Escala 08000186622 (relativa a descarga, com atracação no Porto de
Santos),
Manifesto
Eletrônico
1508501640455,
Conhecimentos
Eletrônicos
150805174587627, 150805174591578 e 150805174600585.
(...)
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação em porto nacional
vigorará a partir de 10 de abril de 2009, porém, a agência de navegação está obrigada a
prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos
existentes. A inclusão dos conhecimentos eletrônicos deve ser feita até o registro da
atracação em porto nacional, primeiro porto, pois se realizada após o próprio sistema
está programado para promover o bloqueio nos documentos eletrônicos, impedindo-se o
prosseguimento da operação. Este é o limite temporal imposto e vigente para o período
apurado.
Com
efeito,
os
Conhecimentos
Eletrônicos
CE(s)
150805174587627,
150805174591578 e 150805174600585 foram incluídos em 15/09/2008, a partir das
15h18, a atracação em porto nacional ocorreu em 03/09/2008, as 15:44:00 h, conforme
Escala Eletrônica 08000186606 (relativa à atracação no Porto do Rio de Janeiro – 1o
porto nacional).
(...)
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
das
inclusões
dos
Conhecimentos
Eletrônicos
CE(s)
150805174587627,
150805174591578 e 150805174600585, ocorridas estas somente em 15/09/2008, a
partir das 15h18, além também dos extratos da Escala 08000186606 (relativa à
atracação em porto nacional - Porto do Rio de Janeiro), Escala 08000186622 (relativa à
descarga no Porto de Santos), Manifesto Eletrônico 1508501640455, aos quais se
vincularam os supracitados conhecimentos eletrônicos, cuja informação fora de prazo
deu origem à presente autuação, verifica-se nos manifestos em comento que figura
como agência de navegação representante legal no Brasil da Empresa de Navegação
estrangeira MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, CNPJ
02.378.779/0001-09.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005950/2010-91

A autoridade aduaneira juntou aos autos documento atinente aos dados da escala
(fl. 16), Detalhes do Manifesto, contendo a relação das escalas (fl. 17) e Extratos dos
Conhecimentos Eletrônicos, com os dados referentes aos bloqueios efetuados (fls. 18-23).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 32-47, por meio da qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois, segundo ela, se trata de obrigação tributária
acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não ao agente
marítimo; (ii) afirma que o pedido de desbloqueio de CE em nada se equipara a não prestação de
informação após o prazo determinado pela RFB, que retificar ou alterar informação não se
confunde com prestar informação fora do prazo, bem como que o tipo previsto na lei é a omissão
no dever de prestar informação, que não é o caso, pois as informações foram prestadas
tempestivamente; (iii) assevera que, no requerimento dirigido à Alfândega de Santos, prestou os
esclarecimentos necessários para o desbloqueio, não para fazer prova contra si mesmo, mas para
cumprir o dever legal de informar a inclusão de CE mercante, possibilitando assim o amplo
controle da autoridade aduaneira sobre as operações realizadas; e, por fim, (iv) pleiteia a
denúncia espontânea disposta no art. 138 do Código Tributário Nacional.
Mediante o acórdão juntado às fls. 78-83, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 92-98, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
apresentados na impugnação e aduz que a DRJ fundamentou de forma genérica o acórdão
recorrido, sem analisar os fatos descritos na impugnação, considerando o caso como
desconsolidação de carga, impedindo o exercício da ampla defesa, bem como que o
processo administrativo, sob pena de nulidade, deve obedecer os princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois,
segundo ela, se trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao
transportador estrangeiro e não de seu agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que há súmula deste Conselho acerca
da sua responsabilidade:
Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005950/2010-91

A recorrente aduz que a DRJ fundamentou de forma genérica o acórdão recorrido,
sem analisar os fatos descritos na impugnação, considerando o caso como desconsolidação de
carga, impedindo o exercício da ampla defesa, bem como que o processo administrativo, sob
pena de nulidade, deve obedecer os princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção a fato
distinto do objeto da autuação, conforme a seguir transcrito:
(...) Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
(...)
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
(...)
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. (destaques nosso)
A autuação fora lavrada em razão da inclusão de carga após o prazo disposto na
legislação (fls. 19, 21 e 23), e, segundo a autoridade fiscal, a inclusão dos conhecimentos
eletrônicos deve ser feita até o registro da atracação no primeiro porto nacional (fls. 3-4), de
sorte que não se trata de infração concernente à desconsolidação de carga, disposta nos arts. 17 e
18 da IN RFB 800/2007. Ademais, a recorrente era agente marítima e não agente de carga, como
considerado pela decisão recorrida.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.956 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005950/2010-91

Infere-se que a decisão recorrida não apreciou os supracitados argumentos
apresentados pela recorrente na impugnação nem apresentou fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso sob análise.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso, sob pena de preterição do seu direito de defesa.
À vista do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, em
razão do cerceamento do seu direito de defesa, e, por conseguinte, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ, para proferir
nova decisão, com a efetiva análise dos argumentos apresentados na impugnação.
Em face da decretação de nulidade do acórdão recorrido, restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos recursais.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 138
DF CARF MF
Original